Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu, alegando obscuridade no acórdão quanto à fixação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade na fixação da pena de multa, cuja alegação é a desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 620 do CPP.
4. A matéria questionada pela Defesa foi analisada e esgotada no acórdão recorrido.
5. A pena de multa foi mantida nos exatos termos da sentença de primeiro grau, cuja fundamentação considerou a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
6. A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais do art. 59 do CP, aplicáveis indistintamente a ambas as espécies sancionatórias.
7. A alegação de falta de fundamentação específica para a pena de multa não prospera, pois, a dosimetria é exercício de coerência e razoabilidade, não de equivalência matemática absoluta.
8. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, tampouco à rediscussão dos critérios de proporcionalidade já enfrentados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.